Tribunal: TJSP
Processo: 1034148-16.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Omissão não caracterizada – Pretensão à modificação da decisão, para que outra mais favorável seja proferida – Caráter infringente – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001039069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1034148-16.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, é embargada DEUTSCHE LUFTHANSA
AG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
rejeitaram os embargos, vencido o 2. Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Emb. de Declaração
1034148-16.2020.8.26.0100/50000
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
38a Vara Cível Foro Central Cível
Processo:
1034148-16.2020.8.26.0100
Embargante:
Zurich Minas Brasil Seguros S/A
Embargada:
Deutsche Lufthansa AG
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Prequestionamento

Omissão não caracterizada Pretensão à modificação da decisão,
para que outra mais favorável seja proferida Caráter infringente
Rejeição.
VOTO No 22604
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
autora apelada contra o acórdão de fls. 170/184 que, por maioria de votos,
deu parcial provimento ao apelo da transportadora ré, para limitar a
responsabilidade da ré ao pagamento de indenização por danos materiais
no valor de R$ 50,00.
A embargante alega, para fins de prequestionamento,
que a decisão colegiada foi omissa quanto à comprovação e discriminação
dos gastos efetuados pelo segurado Sr. Bruno Miyahira, por faturas que se
referem a compra de roupas, calçados e demais itens de higiene pessoal,
considerando que teve sua bagagem extraviada e ficou privado de seus
pertences em país estrangeiro.
Pede seja aclarado o acórdão para que se conceda
indenização regressiva também em relação aos danos suportados por tal
segurado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os embargos não merecem acolhida.
O acórdão de fls. 170/179, integrado por declaração
de voto divergente às fls. 180/184, não padece de nenhum dos vícios artigo
1.022 do Código de Processo Civil vigente. Outra não é a intenção da
embargante senão rediscutir a decisão que desacolheu seus interesses.
A omissão verifica-se quando o julgado deixa de
pronunciar-se sobre ponto controvertido. Na espécie, a questão
controvertida foi apreciada, com fundamentação adequada e suficiente, não
se caracterizando omissão.
A
decisão
colegiada
apreciou
os
elementos
colacionados aos autos e expôs suficientemente as razões pelas quais
concluiu pela parcial reforma da sentença guerreada, nos termos já
fundamentados no acórdão.
É o que se extrai da leitura dos seguintes trechos do
julgado (fls. 174 e 176):
Analisando-se o mérito da demanda, há que se perquirir a
ocorrência de falha na prestação do serviço, bem como de
danos materiais ou morais em decorrência desse fato.
A autora narra ter promovido indenização a dois clientes
distintos: à segurada Fabrina, no valor de R$ 50,00,
referente ao conserto do conjunto de rodas de sua mala,
avariado após extravio temporário, e ao segurado Bruno,
no valor de R$ 825,18, relativo a compra de bens
essenciais, também em decorrência de extravio temporário
de bagagem.
(...)
Por outro lado, inexiste comprovação de nexo causal entre
os gastos suportados pelo segurado Bruno e a falha na
prestação do serviço atribuível à ré. Isso porque, malgrado
se comunicasse à ré o extravio da bagagem no trecho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conexão de retorno ao Brasil, entre São Petersburgo
(Rússia) e Frankfurt (Alemanha fl. 54), os comprovantes
apresentados pelo beneficiário nada indicam acerca da
natureza dos gastos (fls. 48/49), razão pela qual não se
pode inferir a correlação entre estes e o fato do serviço.
Observa-se, diferentemente do quanto alegado pela
embargante, que os recibos apresentados em relação ao sinistro do segurado
Bruno nada especificam acerca da natureza da compra, apenas indicando o
valor dos itens não identificados (por exemplo “1x 55.00 DPT. 01” - fl.
49).
Na verdade, o que busca a embargante é a reforma do
julgado para obter outra decisão que lhe seja favorável. Tal propósito
empresta aos embargos nítido caráter infringente, ao que não constituem via
adequada.
Quanto ao prequestionamento, já se pronunciou a
Egrégia Quarta Turma do também Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que têm por
ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do
corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida e apreciada”. (cf. RESP 94852-SP, rel. Min.
FONTES DE ALENCAR, DJ 13.9.99, pág. 1088).
Pelo exposto, rejeito os embargos.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 115659
Embargos de Declaração Cível no 1034148-16.2020.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Zurich Minas Brasil Seguros S/A
Embargado: Deutsche Lufthansa AG
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
O recurso é de embargos de
declaração, interposto do V. Acórdão de
fls. 170/179 que, por maioria de votos,
deu provimento à apelação.
Alega
a
embargante
que
o
julgado incorreu em erro, no tocante à
responsabilidade
do
transportador,
prevista no artigo 33, d Resolução no
400/2016, da ANAC.
A recorrente tem razão.
Como constou do V. Acórdão
embargado, esta Turma Julgadora houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por bem dar provimento à apelação para
julgar
improcedente
a
demanda,
por
entender que não restou comprovada a
existência do nexo de causalidade entre a
falha na prestação de serviços e os
gastos realizados por um dos segurados,
sr. Bruno.
Respeitado
posicionamento
diverso, o julgado embargado deixou de
analisar as provas acerca dos danos
suportados pelo sr. Bruno Moyahira.
Com
efeito,
ante
a
caracterização do erro manifesto, como in
casu , é de rigor o acolhimento dos
presentes
embargos,
com
efeitos
infringentes.
Acerca da matéria, já decidiu a
jurisprudência:
“Assim,
verifica-se
que
os
embargos
declaratórios só serão admitidos quando destinados a
atacar um dos defeitos elencados no artigo 535 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC, ou para corrigir erro manifesto .
Se ao suprir uma omissão ou extirpar uma
contradição, ou mesmo se corrigir um erro, os
embargos
inovarem
o
julgado,
tal
efeito
será
admitido”. 1 (grifamos)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO
MANIFESTO. EFEITOS INFRINGENTES.
POSSIBILIDADE
.
1. Ocorrente erro material ou manifesto equívoco,
impõe-se o provimento dos embargos de declaração,
conferindo-lhes
efeitos infringentes . 2. Tendo em vista
a impossibilidade
de cumprimento da obrigação de fazer
imposta pela sentença, julga-se superada a multa
coercitiva ali fixada. 3. Deve ser acolhido o pedido
subsidiário autoral, com a declaração de rescisão do
contrato celebrado e condenação da requerida ao
ressarcimento
de todos os valores pagos, sem a
incidência
de
qualquer
desconto
ou
penalidade,
quando não resta verificado qualquer culpa da
consumidora no atraso do financiamento ou qualquer
inadimplemento

de
sua
parte.
4.
Embargos
de
declaração providos”.
2 (grifamos)
Tal
entendimento
é
corroborado pelo Superior Tribunal de
Justiça:
1 RJTJSP no 140/187.
2 TJDF. Embargos de declaração no 201404100238641. 4a Turma Cível. Des. Rel. Cruz
Macedo. J. 30.03.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PROCESSO
CIVIL.
ACÓRDÃO
QUE,
APRECIANDO
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS,

REFORMOU O ACORDÃO EMBARGADO. LEGITIMIDADE.

Conquanto não se trate de matéria de todo pacificada,
existe firme corrente jurisprudencial
que admite a
extrapolação do âmbito normal de eficácia dos
embargos declaratórios,
quando utilizados para sanar
omissões, contradições ou equívocos manifestos,
ainda que tal implique modificação do que restou
decidido
no
julgamento
embargado .
Precedentes
jurisprudenciais

do
stf
e
de
outros
tribunais.
Doutrina. Recurso conhecido pela letra c, mas
desprovido.
3 (grifamos)
Após o reconhecimento do vício
no
julgado
embargado,
passa-se
à
apreciação do mérito do recurso de
apelação.
Zurich Minas Brasil Seguros
S/A. ajuizou a presente demanda em face de
Deutsche Lufthansa AG, objetivando o
ressarcimento dos valores pagos aos
segurados, em virtude dos danos causados
por conta do extravio de suas bagagens.
3 STJ. RMS no 100/SP. 2a Turma. Min. Rel. Ilmar Galvão. J. 02.05.1990.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como
se
sabe,
compete
à
transportadora garantir que tanto os
passageiros, quanto as suas bagagens,
sejam conduzidos de forma ilesa ao seu
destino, respondendo objetivamente pelos
danos que lhes forem causados, em caso
de descumprimento do referido dever
contratual.
Com efeito, a autora trouxe aos
autos os “Avisos de Sinistro”, efetuados
no momento dos desembarques (fls. 39/41
e
50/52),
que
identifica
as
malas
regularmente despachadas, sendo fato
incontroverso
que
estas
foram
restituídas com atraso aos respectivos
proprietários.
Respeitado o entendimento do
Desembargador Relator, o passageiro Sr.
Bruno Miyahira foi obrigado a adquirir
itens de uso pessoal, em razão do atraso
na entrega de sua bagagem, sendo de todo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
irrelevante o fato de tais itens terem se
incorporado ao seu patrimônio pessoal.
Assim, diante da configuração
do nexo causal entre a conduta da
requerida e a necessidade da aquisição dos
mencionados itens de uso pessoal, é
patente a responsabilidade da ré acerca
dos prejuízos ocasionados ao passageiro.
Em virtude do pagamento da
indenização securitária aos respectivos
proprietários das bagagens extraviadas, a
autora sub-rogou-se nos direitos dos credores originários, nos termos do
artigo 349 do Código Civil Brasileiro,
motivo
pelo
qual
faz
jus
ao
correspondente ressarcimento.
No mesmo sentido, já decidiu o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“Prestação de Serviços. Energia Elétrica
de reparação de danos causados por oscilação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
energia elétrica. Responsabilidade
objetiva da ré.
Comprovação pela autora dos danos e do nexo de
causalidade. Ré que não se desincumbe de comprovar
ausência de defeito no serviço ou culpa exclusiva do
consumidor. Art. 14. §3o, do CDC. Procedência
mantida.
Responsabilidade
objetiva que apenas
dispensa a demonstração
de culpa, mas não da
ocorrência do fato. Autora que se desincumbe de
comprovar o dano causado aos bens segurados, bem
como
o
nexo
de
causalidade.
Legitimidade
da
seguradora como sub-rogada nos direitos e ações do
segurado ante o pagamento da indenização securitária
que efetuou. Ré que não comprova a inexistência de
defeito do serviço, tampouco a culpa exclusiva do
consumidor, nos termos do § 3.o do art. 14 do CDC.
Recurso desprovido, com observação”
4. (grifamos)
PELO
EXPOSTO,
o
voto
dá
provimento aos embargos de declaração,
com efeito modificativo, para os fins de
negar provimento à apelação.
4 TJSP. Apelação no 1000245-33.2019.8.26.0291. 35a Câmara da Seção de Direito
Privado. Des. Rel. Gilberto Leme. J. 12.08.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
1399CDAC
5
12
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
13B5874C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1034148-16.2020.8.26.0100/50000 e o código de confirmação da tabela acima.